Tribunal: STF
Processo: HC 209166
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    Nesta impetração, pretende-se, liminarmente, a concessão da ordem, “determinando […] o cadastro nos tribunais como estagiário para a visualização de quaisquer peças e autos que se encontram em acesso público” (pág. 13 da petição inicial). 



    Contudo, o pedido não merece conhecimento.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 189.622 AgR/DF, de minha relatoria).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime eleitoral. Cumprimento integral da pena pelo paciente. Súmula 695/STF. Writ prejudicado. Inadequação da via para a discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, cumprida a reprimenda, não se admite a impetração do remédio constitucional (Súmula nº 695). 2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido do não cabimento de habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (HC 111.717 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Discussão alheia à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º). 2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 201.686 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido” (HC 82.880 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE IMPEDIR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. USO PROMÍSCUO DO WRIT. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A liberdade de locomoção é o objeto central da via do habeas corpus e, a fortiori, inadequada para a análise de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes: HC 117.515-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.08.13; HC 115.939, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.06.13; RHC 116.619, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.06.13; RHC 117.755, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.07.13; HC 111.717-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.08.13. 2. A banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância, conduz à inadmissibilidade do writ. 3. In casu, a pretensão do recorrente restringe-se a impedir a produção antecipada da prova testemunhal, ou, caso esta já tenha sido produzida, ao seu desentranhamento dos autos, o que denota a ausência de qualquer ameaça ao direito de liberdade de locomoção. 4. Ademais, a análise da necessidade, ou não, da antecipação da prova testemunhal prescinde do revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via do writ. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 116.344, Rel. Min. Luiz Fux).



     



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2019.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator